Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706798-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: ALINE SOUZA DE CASTRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por União Educacional do Planalto Central Ltda. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência e determinou a mensalidade do curso de medicina da agravada fosse retificada para R$ 8.280,00 desde fevereiro de 2022 até decisão em contrário (autos no 0703487-93.2022.8.07.0001, ID no 114637674, págs. 1-2). 2. A decisão também determinou que qualquer reajuste ou multa sejam aplicados sobre o valor supracitado e que a agravante se abstenha de praticar qualquer tipo de represália à agravada, inclusive no que se refere à emissão do diploma e/ou certidão de conclusão de curso. 3. Em suas razões, em suma, a agravante destaca que é instituição de ensino superior e cumpre a legislação de regência. Defende que o valor das mensalidades está de acordo com a Lei no 9.870/1999, uma vez que não pode haver diferenciação na cobrança entre acadêmicos do mesmo curso, mas períodos distintos. 4. Entretanto, sustenta que no caso concreto há uma exceção que deve ser considerada, pois a agravante comprovou a diferença nos gastos com pessoal, material, manutenção e aprimoramento didático-pedagógico, em atenção às novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de medicina. Cita precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Tece considerações sobre as modificações providenciadas a título de pessoal e de custeio no curso de medicina, as quais justificariam a diferença nos valores das mensalidades dos acadêmicos que ingressaram em 2019 em diante. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 33228132, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 12. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 13. A agravada declara em sua petição inicial que é aluna do curso de medicina e que o valor cobrado dos colegas que ingressaram na instituição de ensino superior a partir do 1o semestre de 2021 é muito superior ao daqueles que entraram em períodos anteriores. 14. Contudo, a agravante apresentou elementos documentais para justificar o aumento realizado no valor das mensalidades, os quais estariam pautados na exceção prevista em contrato, assim como na Lei no 9.870/1999. 15. De fato a cláusula 7a do contrato celebrado entre as partes prevê a possibilidade de repasse de encargos adicionais nas mensalidades com o intuito de manter o equilíbrio econômico e financeiro do ajuste (ID no 117477472, pág. 5). 16. A agravada ingressou no curso de medicina no 1o semestre de 2021 e ao assinar o contrato de prestação de serviços declarou ter ciência que o valor da mensalidade seria de R$ 9.398,00, nos termos da Cláusula 4a (ID no 117477472, pág. 4). Como consequência, não é possível extrai desse cenário fático-jurídico que houve abusividade ou surpresa nas cobranças realizadas pela agravante. 17. Do mesmo modo, as modificações providenciadas pela instituição de ensino superior com o intuito de possibilitar uma melhor formação acadêmica aos seus alunos, acarretam ônus que podem ser diluídos nas mensalidades, pois essa previsão consta no contrato celebrado e decorre de permissivo legal. 18. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 19. Como consequência, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos, salvo quando houver abusividade passível de correção imediata, o que não se vislumbra, de plano, no caso concreto. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, vislumbro os pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida. DISPOSITIVO 21. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO